Tribunal: STF
Processo: Rcl 52552
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Ementa



    Agravo interno na reclamação constitucional. Agravo que não ataca todos os fundamentos da decisão agravada. Irregularidade formal. art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Violação do entendimento firmado ao exame do RE 729.107-RG (Tema 792). Inocorrência. Novo parâmetro de definição de requisição de pequeno valor. Lei instituída em momento posterior à execução em curso. Impossibilidade de aplicação retroativa da Lei. Segurança jurídica. Ausência de teratologia no ato reclamado. Agravo Interno não conhecido.



    1. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso no art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada. Ausência de ataque, nas razões do agravo regimental, a todos os fundamentos da decisão agravada.



    2. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à excepcionalidade do cabimento da reclamação constitucional para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes.



    3. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada ao julgamento do RE 729.107-RG (Tema 792). Teratologia não identificada.



    4. Agravo interno não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão.